Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA. PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de veículo apreendido pelo Poder Público, presume-se existente o dever de guarda, vigilância e proteção sobre a coisa alheia, diante da indubitável impossibilidade do particular de zelar pela integridade do seu próprio bem.
2. Cabe ao Estado implementar medidas de segurança de modo a tutelar os objetos apreendidos e armazenados por força de atuação policial ou determinação judicial, evitando a ocorrência de danos através da materialização do seu dever de proteção e vigilância.
3. O furto de automóvel custodiado pelo Estado representa violação ao dever legal específico do Poder Público de agir para impedir o resultado danoso, não excluindo sua responsabilidade eventual alegação de fato exclusivo de terceiro.
4. Comprovado o dano e o nexo de causalidade, resultante da omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção sobre a coisa alheia, deve o Estado ser responsabilizado objetivamente.
5. Recurso conhecido e não provido.